Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004600-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RIBEIRO - CPF: 854.039.031-00 (APELANTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.211.496/0001-70 (APELADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE IMÓVEL – ORDEM EMANADA EM PROCESSO DIVERSO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À RÉ – NÃO OBSERVÂNCIA PELA AUTORA QUANTO AO PRAZO CONTRATUAL DE LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC).

A averbação de indisponibilidade decorreu de ordem judicial proferida em processo alheio à presente lide, não podendo ser imputada à requerida.

Compete ao adquirente promover a lavratura e o registro da escritura pública dentro do prazo contratual, sendo certo que, enquanto não registrado o título translativo, a propriedade continua formalmente em nome do alienante, sujeitando-se às constrições determinadas contra este (art. 1.245, §1o, CC).

Ausentes ato ilícito e nexo causal, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LÚCIA RIBEIRO contra a sentença de Id. 302506860, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Nulidade de Averbação de Matrícula n. 1004600-07.2024.8.11.0040, proposta em face de JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Nas razões de Id. 302506862 , a apelante sustenta, em síntese, que é titular do Lote no 13, Quadra 10, Matrícula no 47.522 do CRI de Sorriso/MT e ao tentar registrar a escritura para viabilizar financiamento destinado à construção, foi surpreendida por averbação de indisponibilidade, a qual teria inviabilizado o registro e, por decorrência, o financiamento.

Afirma que é dever da loteadora manter o imóvel livre de ônus até a efetiva escritura/registro, independentemente do lapso temporal previsto em contrato, razão pela qual há ato ilícito indenizável.

Requer a reforma integral da sentença, com condenação da demandada em danos morais no valor sugerido de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além das custas e honorários em 10% do valor da causa.

Em contrarrazões de Id. 302506864, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com Pedido de Nulidade de Averbação de Matrícula cumulada com Tutela Antecipada, ajuizada por Maria Lúcia Ribeiro em face de Jardim Liberdade Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP.

Narra a autora que celebrou escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel registrado sob a matrícula no 47.522 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT. Contudo, ao tentar promover o registro do título, deparou-se com a existência de averbação de indisponibilidade judicial sobre o bem, fato que inviabilizou a efetivação de financiamento previamente aprovado.

Em razão disso, pleiteou, com fundamento em alegada boa-fé contratual, a desconstituição da restrição registral e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A insurgência recursal, todavia, não questiona a validade da ordem judicial que determinou a indisponibilidade, mas restringe-se a verificar se há ato ilícito indenizável atribuível à apelada, capaz de ensejar a reforma da sentença de improcedência.

Passo ao exame do mérito.

É sabido que a configuração da responsabilidade civil depende da presença concomitante de três requisitos: (i) ato ilícito (art. 186, CC), (ii) dano, e (iii) nexo causal (art. 927, CC).

No caso concreto, não se comprova a prática de conduta ilícita por parte da apelada. A averbação de indisponibilidade decorreu de ordem judicial proferida em processo distinto, sem participação da ré, o que, por si só, afasta a possibilidade de responsabilização civil.

Acresça-se que competia à própria apelante lavrar e registrar a escritura pública dentro do prazo contratual de 120 dias a contar da autorização para a escritura. A inércia da compradora, ora apelante, contribuiu decisivamente para que, quando da tentativa tardia de registro, já pendesse sobre o imóvel a indisponibilidade.

Enquanto não realizado o registro, a propriedade formal permanece em nome do alienante (art. 1.245, §1o, do CC), sujeitando-se a constrições em seu desfavor.

Nesse contexto, não se vislumbra nexo causal entre a atuação da apelada e o suposto prejuízo da apelante. O quadro delineado afasta, portanto, a responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do CDC, pois não demonstrado defeito na prestação do serviço.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

A controvérsia centra-se na possibilidade de se declarar a nulidade da averbação de indisponibilidade judicial na matrícula do imóvel adquirido pela autora e, em consequência, reconhecer a existência de dano moral indenizável.

No caso em análise, a própria narrativa da autora — associada à prova documental apresentada pela ré — revela que o obstáculo para o registro não decorre de ato ilícito ou falha da requerida, mas sim do descumprimento contratual pela própria autora quanto ao prazo conferido para a lavratura da escritura.

Ora, se a autora, mesmo cientificada formalmente, não tomou providências dentro do prazo contratual, não pode imputar à parte ré o ônus por sua própria inércia.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, ausente qualquer conduta ilícita por parte da requerida. O ato de averbação decorreu de ordem judicial regularmente proferida, e a frustração da pretensão de registro não decorre de falha ou negligência da ré, mas de fato jurídico alheio à sua atuação.

No caso concreto, inexiste violação a direito subjetivo que extrapole o mero dissabor ou frustração de expectativa negocial. O abalo moral não se presume, devendo ser demonstrado em concreto, o que não foi feito.

A responsabilidade civil, como sabido, exige a presença concomitante de três requisitos: (a) ato ilícito; (b) dano; e (c) nexo causal. Ausente qualquer dos elementos, inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL . DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2 . In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas.

Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine .(TJ-BA - APL: 09619162520158050113, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

Assim, diante da ausência de ato ilícito, ausência de relação direta entre a requerida e a ordem de indisponibilidade, e inexistência de dano moral juridicamente relevante, imponho a total improcedência dos pedidos.”

De toda sorte, não havendo ato ilícito, dano juridicamente relevante ou nexo causal, inexiste fundamento para o reconhecimento da obrigação de indenizar. Além disso, o mero dissabor decorrente da frustração de expectativa negocial não se traduz, por si só, em dano moral indenizável.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL . AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025